Tribunal: STF
Processo: RE 72308
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
- Procuradores do INPS, aposentados ao tempo da edição do Dec. Lei nº 376/68. Pretensão à elevação dos respectivos proventos, em paridade como os vencimentos fixados para os membros do Ministério Público Federal. Improcedência do pedido. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar-se a segurança.